Tribunal: TJDFT
Processo: 0002901-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CABIMENTO. CENÁRIO FÁTICO QUE ENSEJA DÚVIDAS QUANTO À PRÉVIA CIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO DO BEM. VEÍCULO ENTREGUE COMO PAGAMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA. DOLO NÃO COMPROVADO. USO DE CRLV FALSIFICADO. IRREGULARIDADE NA UNIDADE FEDERATIVA DE ORIGEM. FALSIDADE IMPERCEPTÍVEL. ESPELHO DO DOCUMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS PARA A EMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A FALSIDADE MATERIAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 180 (receptação) e 304 c/c 297 (uso de documento falso), todos do Código Penal, à pena unificada de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acervo probatório é robusto o suficiente para comprovar o dolo de receptar o veículo encontrado na posse do réu e de fazer uso de documento falso (CRLV).
III. Razões de decidir:
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, a fim de afastar o dolo de receptação. Isso porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora o réu tenha sido flagrado na posse do veículo de origem ilícita, as circunstâncias fáticas suscitam dúvidas quanto à sua ciência acerca do caráter ilícito do bem.
5. A versão do réu de que recebeu o veículo Fiat/Strada como forma de indenização de um conhecido, em razão deste ter pegado emprestado um veículo do réu (Tucson) e tê-lo alienado sem sua autorização, encontra suporte probatório mínimo nos autos.
6. Isto porque, o terceiro que teria vendido irregularmente o veículo Tucson do réu foi arrolado como testemunha e, embora tenha negado este fato, confirmou conhecer o réu. Além disso, referido indivíduo tem documentos criminais que confirmam o seu envolvimento com práticas ilícitas que transbordam o mero desajuste civil, consistentes em duas condenações definitivas por apropriação indébita, além de ter sido indiciado indiciada pela prática dos crimes de associação criminosa e parcelamento ilegal de solo.
7. A entrega de bem para pagamento de dívida contraída entre particulares, que possuem contato prévio, em circunstâncias normais e sem indícios de que fora adotado preço diverso daquele usualmente fixado no mercado, impede a condenação do recebedor do objeto por receptação, ainda que a título de culpa.
8. É descabida a condenação por uso de documento falso quando inexistem elementos suficientes para comprovar que o réu tinha ciência da falsidade material do CRLV, sobretudo quando se trata de documento relativo a veículo recebido como pagamento de dívida civil e que contém falsidade pontual, restrita à unidade federativa de origem do bem, e que não foi produzida grosseiramente.
9. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal. Diante de insuperável dúvida acerca do dolo do réu de receptar o veículo e de usar documentos CRLV falso, impõe-se sua absolvição.
IV. Dispositivo:
10. Recurso provido.